Tribunal: TJDFT
Processo: 0011153-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011153-68.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos do art. 49, caput, da Resolução n. 303/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o ente público tem o prazo de 2 (dois) meses para disponibilizar os recursos necessários ao pagamento do crédito, após a ordem do Juízo da Execução, determinada no ID 53094419. Confira-se: Art. 49. A ordem de pagamento será determinada pelo juiz do cumprimento de sentença, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, com prazo de 2 (dois) meses para providenciar a disponibilização dos recursos necessários. Desse modo, aguardem os autos em Secretaria o decurso do prazo para a disponibilização dos recursos financeiros necessários ao pagamento do crédito pelo Distrito Federal. 2. Decorrido o prazo, intime-se o Exequente para se manifestar sobre o pagamento e o prosseguimento do processo. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator